Tribunal: TJDFT
Processo: 0015384-54.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015384-54.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CECILIA GOMES MARTINS ROSA, THIAGO CALADO DOS SANTOS ROSA, MARIA DE FATIMA ROSA PIRES, RAQUEL CALADO DO NASCIMENTO ROSA, RAFAEL CALADO DOS SANTOS, CINTIA CALADO DOS SANTOS, DEBORA VANESSA ROSA DOS SANTOS, DEILER GOEBER ROSA DOS SANTOS, ESPOLIO DE JOAO MARTINS ROSA, ESPOLIO DE HELOIZA CALADO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CALADO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor de sentença que, nos autos da ação de Inventário para partilha amigável dos bens deixados por JOÃO MARTINS ROSA, convertida em arrolamento sumário, homologou a partilha, ressalvando eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública (Id 24769028). Em uma detida análise do processo, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 14/12/2020 e publicada em 15/12/2020, conforme certidão de Id 24769029. Extrai-se dos autos, ainda, a certidão de Id 24769034 certificando o trânsito em julgado da sentença em 06/02/2021. Posteriormente, em 02/04/2021, foi interposta apelação pelo Distrito Federal em face da referida sentença. Não há, contudo, indicação nos autos do momento em que o Distrito Federal foi intimado da sentença. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para comprovar a tempestividade do apelo. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora